Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717287-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS MARTINS DA CRUZ AGRAVADO: ANA LUCIA DIAS MONTEIRO D E S P A C H O A agravante formula pedido de gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência, conforme declaração de ID 26043156. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse cenário, verifico que a agravante se apresenta nos autos como aposentada e declina endereço em área nobre de Brasília (Setor Sudoeste), o que, em tese, infirma a alegada hipossuficiência. Desse modo, deve trazer aos autos comprovante de rendimentos e extratos bancários, a fim de que seja melhor analisada a pretensão, ou recolher o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 31 de maio de 2021 13:56:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator